Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira manifestação da agravante, se reporta à decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que afetara para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, os recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, que versam sobre a matéria objeto deste agravo, pugnando, assim, pelo sobrestamento do curso processual para se aguardar o pronunciamento da Corte Superior sobre a questão afetada. Contudo, não sobeja possível que haja o sobrestamento do julgamento deste recurso, como almeja a agravante. Conquanto tenham sido afetados, pelo Ministro Gurgel de Faria, os recursos especiais individualizados, e delimitada a tese controvertida - “Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.”, que alcança efetivamente o objeto deste agravo, o decidido não alcança este recurso. É que o eminente relator dos recursos afetados restringira a suspensão determinada aos “recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito”, e, assim, não subsiste determinação no sentido que o curso deste agravo seja suspenso. A resolução da controvérsia repercutirá efetivamente no objeto deste agravo, mas, em não havendo determinação de suspensão do curso do recurso, deve prosseguir regularmente. À Secretaria, portanto, para manter ou reincluir o recurso em pauta para julgamento virtual, pois ausente óbice instrumental para que seja resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator